Tribunal: TJMT
Processo: 1022940-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022940-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. CLADEMIR ROMEU DE LIMA
PACIENTE(S)
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, proferida nos autos da Ação Penal n.o 0001541-76.2020.8.11.0037, código 241370, por meio da qual foi reconhecida a sua culpa pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, §2o, incs. II, V e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea h e no art. 155, §§ 1o e 4o, incs. I, II e IV, todos na forma do art. 69 do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que a oitiva judicial da vítima Maria da Silva Oliveira é absolutamente nula, porquanto afirma que do exame da mídia audiovisual da audiência instrutória, realizada por meio de videoconferência, é possível constatar que a depoente estaria sendo orientada por terceiros quanto às declarações a serem dadas perante o d. magistrado sentenciante, a eivar de vício a sentença penal condenatória, que estaria lastreada na aludida prova ilícita.
Lado outro, assevera que carece de fundamentação a negativa ao increpado do direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que, na intelecção do patrono, não foram demonstrados elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do sentenciado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, in limine, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mantida na sentença penal condenatória, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP.
E, no mérito, requer a ratificação da tutela de urgência reclamada porventura deferida, bem assim que seja declarada a nulidade da oitiva judicial da vítima Maria da Silva Oliveira, e, ainda, oportunamente, pleiteia a sua intimação pessoal da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com os documentos de ID 65246960 ao ID 65328487.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída foi concedido prazo ao impetrante para providenciar a emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 66222453 ao ID 66222457.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racional, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, a aventada nulidade da oitiva judicial da vítima comporta arguição por meio de procedimento específico, que é o recurso de apelação, assim, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Lado outro, depreende-se da sentença penal ora vergastada, que a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, porque foi mantido preso durante toda a instrução criminal e ainda persiste a necessidade de garantir a ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do modus operandi empregado na cena criminosa, uma vez que ele e seus comparsas, no cometimento do roubo majorado, teriam agredido e amarrado a vítima Maria da Silva Oliveira, que é idosa (78 anos), além de mantê-la amordaçada e sob ameaças de morte, passando uma faca em seu pescoço, o que evidencia a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social dos envolvidos.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos no édito condenatório não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao increpado a liberdade provisória.
Outrossim, as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).
De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) - destaquei.
Desta feita, por ora, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do increpado, tampouco substituí-la por restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, pois, ao que tudo indica, seriam inócuas para garantir que, uma vez em liberdade, não mais voltaria a se envolver com o mundo da ilicitude.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator